Tribunal: CARF
Processo: 10880.903830/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903830/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.361 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS E MAO DE OBRA TEMPORARIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
IRPJ. DCOMP QUE INFORMA O PERÍODO APURAÇÃO ANUAL.
CONVOLAÇÃO
EM
SALDO
NEGATIVO
APURADO
TRIMESTRALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente saldo negativo de IRPJ apurado trimestralmente, não é possível a
convolação do crédito em saldo negativo apurado anualmente, de valor distinto
e que se submete à critérios distintos de atualização monetária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuidam os autos de pedidos eletrônicos de compensação por meio dos quais,
inicialmente, a agora recorrente pretendia o reconhecimento de direito creditório relativo a saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903830/2009-22
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903830/2009-22

negativo de IRPJ alegadamente apurado no ano-calendário de 2003, no valor de R$ 81.838,11,
para quitação de débitos próprios.
Conforme se depreende do Despacho Decisório Juntado à e-fl. 27, a DERAT/SP
decidiu por não reconhecer ao aludido crédito e, assim, por não homologar as compensações
mormente por ter identificado que o período de apuração informado na DCOMP diferia daquele
constante da DIPJ da empresa. In casu, a empresa informara, nesta última declaração, que optara
pela apuração trimestral do tributo em testilha, ao passo que no pedido de compensação, o saldo
negativo se referiria à apuração anual.
Em manifestação de inconformidade oposta ao predito despacho decisório (e-fls.
32/33), não obstante concordar com a DERAT quanto ao problema afeito à disparidade entre as
informações constantes da sua DIPJ e da DCOMP, afirmou que quando somados os valores
negativos apurados nos quatro trimestres, ainda se verificaria a existência de um crédito a ser
recuperado. Premeu, assim, pela procedência de seu pleito.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonteo decidiu por não
acolher a manifestação oposta, mantendo incólume, assim, o despacho decisório. Os argumentos
utilizados por aquele Colegiado foram resumidos em ementa cujo teor se reproduz a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais.
A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada e
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano.
Pois bem. Cientificada do julgamento acima em 15/06/2015 (e-fl. 52), a
insurgente interpôs o seu recurso voluntário em 10/07/2015 (e-fl. 54), por meio do qual insiste
em afirmar que nem a DERAT e nem a DRJ teriam deixado de reconhecer a existência de um
valor a ser recuperado. Nesta esteira, e com base no princípio da verdade material, sustenta que
os vícios apontados pelos aludidos órgãos não se prestariam para afastar a sua pretensão,
pedindo, assim, o provimento de seu apelo.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
A questão tratada no feito, diga-se, não é, nem de longe, complexa, não
desafiando, assim, maiores digressões.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903830/2009-22

O contribuinte admite (nunca refutou) que existiam incongruências entre as
informações prestadas por meio de sua DIPJ e a DCOMP em que as parcelas do crédito teriam
sido informadas.
É certo que seria possível superar eventuais erros de preenchimento constantes em
declarações de compensação, desde que não importassem em modificação da natureza e
características do direito creditório pretendido. E este entendimento, frise-se, encontra no seio da
jurisprudência deste Colegiado inegável suporte. Neste sentido, confira-se a seguinte ementa de
julgado proferido, recentemente, por esta Turma:
CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
DCOMP.
CRÉDITO
ORIUNDO
DE
UM
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. CONVOLAÇÃO EM SALDO NEGATIVO EM
VALOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE.
Realizada a compensação, por meio de Declaração de compensação, de crédito
decorrente de apenas um pagamento realizado a título de estimativa de CSLL, não é
possível a convolação do crédito em saldo negativo de CSLL, em valor distinto e para
cuja composição é necessário a consideração de todos os pagamentos por estimativa
realizados no período (Acórdão de no 1302-005.107, publicado no DJe de 28/01/2021).
Neste mesmo sentido, vale reproduzir a posição acolhida à unanimidade por este
Colegiado, exposta quando da prolação do acórdão de no 1302-004.796 (publicado no DJe de
30/09/2020), de relatoria deste Conselheiro, que, pede-se vênia, reproduz-se abaixo:
Mais que isso, ao se modificar a natureza do direito creditório em questão, modificar-se-
ia o próprio fundamento de direito que teria justificado o pedido de compensação, o que,
a esta altura, seria juridicamente impossível já que a lide, diga-se, é delimitada pelo
pedido. A entrega de uma prestação jurisdicional que contemple a concessão de pedido
distinto (ou de natureza diferente) daquele efetivamente deduzido, importa em prolação
de decisão inadvertidamente extra petita e, portanto, contrária aos ditames do art.141 do
CPC, aplicável, subsidiariamente, ao processo administrativo tributário: “o juiz decidirá
o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas pelas partes a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
Em linhas gerais, não se recusa a possibilidade de se analisar o direito creditório,
mesmo quando verificados erros no preenchimento das respectivas DCOMPs. O que não se
admite, como exposto, é a convolação de pedidos de créditos de determinada natureza, em outros
de natureza distinta que, desta forma, pressuponha, também, a modificação dos critérios de sua
verificação e atualização.
Como dito, o caso não desafia maiores reflexões.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.361 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903830/2009-22

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital